Tribunal: TJSP
Processo: 1058317-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO DE CANDIDATO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CONDUTA ILIBADA E PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL – FATOS LEVADOS EM CONTA PELA ADMINISTRAÇÃO QUE A TANTO NÃO AUTORIZAM – ABUSO DE PODER CARACTERIZADO – AÇÃO VISANDO PROSSEGUIMENTO NO CERTAME IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058317-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JORGE LUIZ DE JESUS CARBALLO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Angelica Ferreira Rodrigues Haddad, deram provimento ao recurso, para julgar
procedente a ação, garantindo ao autor o prosseguimento no concurso objeto do
edital DP- 2/321/18, independentemente do estágio alcançado em relação aos
demais candidatos, afastada a reprovação na etapa da investigação social,
garantida a aprovação se com o afastamento do óbice nenhuma outra fase restar a
ser cumprida, condenada a ré no pagamento de honorários advocatícios arbitrados
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058317-48.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.938
APELAÇÃO CÍVEL No 1058317-48.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JORGE LUIZ DE JESUS CARBALLO DE OLIVEIRA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA
POLÍCIA
MILITAR

REPROVAÇÃO
DE
CANDIDATO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DA
CONDUTA ILIBADA E PROCEDIMENTO SOCIAL
IRREPREENSÍVEL FATOS LEVADOS EM CONTA
PELA ADMINISTRAÇÃO QUE A TANTO NÃO
AUTORIZAM

ABUSO
DE
PODER
CARACTERIZADO

AÇÃO
VISANDO
PROSSEGUIMENTO
NO
CERTAME
IMPROCEDENTE

RECURSO
DO
AUTOR
PROVIDO.
Cuida-se de ação ordinária movida por Jorge Luiz de Jesus
Carballo de Oliveira contra a Fazenda do Estado, visando a decretação
de nulidade do ato administrativo que o reprovou no concurso público de
ingresso na Polícia Militar objeto do edital DP-2/321/18, com sua
reintegração ao certame, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
214/216.
O autor apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que não há nada que desabone sua conduta,
sendo que excluí-lo do certame em virtude da existência de boletins de
ocorrência afronta as regras do edital e os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, além de desrespeitar o princípio constitucional da
presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058317-48.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida.
Na lição sempre precisa de Hely Lopes Meirelles, “Ao Poder
Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo
onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não
se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou
seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato,
porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de
administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo,
relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos
técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a
conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios
gerais do Direito.
Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato,
infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes,
sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário
não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de
uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar
seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição. Nesse sentido,
já decidiu o TJSP, com inteira razão: “Para que o Judiciário bem possa
verificar se houve exata aplicação da lei, força é que examine o mérito da
sindicância ou processo administrativo, que encerra o fundamento legal
do ato”.
Idêntica é a orientação do STF, deixando julgado que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058317-48.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
legalidade do ato administrativo, cujo controle cabe ao Poder Judiciário,
compreende não só a competência para a prática do ato e de suas
formalidades extrínsecas, como também os seus requisitos substanciais,
os seus motivos, os seus pressupostos de direito e de fato, desde que
tais elementos sejam definidos em lei como vinculadores do ato
administrativo”.
Se tal critério é exato para os atos vinculados ou regrados,
não é menos aplicável aos atos discricionários da Administração, em
relação aos quais há apenas maior liberdade no modo e momento de sua
prática, sem que se reconheça ao Poder Público direito de agir
arbitrariamente, ou além de sua competência, ou contrariamente à
moralidade e à finalidade administrativas, ou sem a publicidade
necessária.” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 30a
edição, página 689).
No caso concreto, o exame da prova documental constante
dos autos revela que o autor foi vítima de evidente abuso de poder,
violador de seu direito de prosseguir no concurso sem a restrição imposta
pela autoridade responsável, que ao Judiciário incumbe coibir.
No julgamento do Ag Rg no Recurso em Mandado de
Segurança no 39.580-PE, o Ministro Mauro Campbell Marques registrou
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal
Federal
“orientam-se
pela
inobservância
ao
princípio
constitucional da presunção de inocência quando, em fase de
investigação social de concurso público, houver a eliminação de
candidato em decorrência da simples instauração de inquérito policial ou
do curso de ação penal, sem trânsito em julgado”.
E se é assim, não tem cabimento decretar a inaptidão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058317-48.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
autor com base em simples boletins de ocorrência por fatos devidamente
justificados na réplica de fls. 206/211.
De outra parte, a existência no distante ano de 2013 de
suspensão por dois meses do direito de dirigir não basta para a afirmação
de que o candidato não ostente conduta ilibada e idoneidade, de molde a
impossibilitá-lo de acessar por concurso cargo público, o mesmo valendo
para os Processos Administrativos Disciplinares que respondeu na
FUNDAÇÃO CASA, ao que consta arquivados sem qualquer punição.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para julgar
procedente a ação, garantindo ao autor o prosseguimento no concurso
objeto do edital DP- 2/321/18, independentemente do estágio alcançado
em relação aos demais candidatos, afastada a reprovação na etapa da
investigação social, garantida a aprovação se com o afastamento do
óbice nenhuma outra fase restar a ser cumprida, condenada a ré no
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa.
RICARDO FEITOSA
RELATOR